Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. LAUDO DE VISTORIA INICIAL. AUSÊNCIA. ESTADO INICIAL DO IMÓVEL. IMPERATIVO CONTRATUAL. PRESTABILIDADE DO BEM. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. RESSARCIMENTO PELOS DANOS CAUSADOS DURANTE A LOCAÇÃO. PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado, bem como realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel provocados por si, por seus dependentes ou familiares (art. 23, inc. I e V, da Lei no 8.245/91).
2. Embora não tenha sido colacionado o laudo de vistoria inicial da locação atestando que o imóvel foi entregue ao locatário em perfeitas condições de uso, a ausência do laudo não elide a obrigação do locatário de reparar os danos causados, uma vez que foi pactuada cláusula contratual, da qual o locatário anuiu, a fim de comprovar que o imóvel foi recebido em plenas condições de uso, não havendo qualquer discriminação quanto à supostas avarias no bem.
3. Nessa perspectiva, em que pese o locatário tenha afirmado que o imóvel apresentava defeitos antes da contratação, a falta de embasamento probatório torna inviável a pretensão recursal.
4. Constitui obrigação do locatário ser diligente com a coisa alugada, bem como devolver o bem alugado nas mesmas condições em que o recebeu, em cumprimento ao que foi livremente convencionado entre as partes por meio do contrato de locação. 4.1. Considerando que a documentação produzida demonstrou a necessidade de realização de serviços para o restabelecimento do imóvel, os aluguéis e encargos decorrentes do contrato são devidos até a realização dos reparos essenciais a prestabilidade do imóvel e a efetiva entrega das chaves ao locador, conforme livremente pactuado entre as partes.
5. Apelação não conhecida. Sentença mantida.